Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou o Ente Público a pagar à parte autora a importância de R$ 1.395,09 (hum mil, trezentos e noventa e cinco reais e nove centavos) a ser corrigida pela Selic, que já engloba juros, a partir da data do ajuizamento da ação.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento de valores referentes a acertos financeiros de exercícios findos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 54748906). Contrarrazões (Id no 54497833).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no índice de correção monetária aplicado.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma constar dos autos documentos do processo administrativo noticiando que a dívida diz respeito ao reconhecimento de valores referentes à promoção funcional relativa ao período compreendido entre julho de 2000 e fevereiro de 2021, bem como a data em que houve o reconhecimento administrativo da dívida (data da publicação no DODF), momento de início da incidência da correção monetária. Requereu a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do inadimplemento da dívida (novembro de 2006), acrescida de juros de mora a partir da citação, até 8/12/2021, sendo que a partir de então, deverá ser utilizada a taxa SELIC.
6. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E.
7. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
8. A irretroatividade das normas impede a adoção da taxa SELIC para todo o período relativo à dívida reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal. No caso dos autos, até 8 de dezembro de 2021, deverá prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, em razão da inovação trazida pela referida emenda constitucional, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o valor do débito seja corrigido a partir da data em que reconhecido pelo Distrito Federal pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).